Tribunal: TJMT
Processo: 1028441-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028441-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.191.756/0001-53 (EMBARGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUSD. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITES DO PEDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 986/STJ). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito à restituição de valores de ICMS incidentes sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no período de 17/12/2014 a 29/5/2024, condicionada à comprovação do pagamento indevido em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao estender o período de restituição além dos limites do pedido inicial; e (ii) se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 autoriza a ampliação do objeto da demanda.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.

4. O CPC, arts. 141 e 492, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedada a prolação de decisão além do pedido formulado pela parte.

5. A petição inicial delimitou expressamente o pedido de repetição de indébito ao período de agosto de 2013 a agosto de 2018, correspondente ao lapso anterior ao ajuizamento da ação.
6. O acórdão embargado, ao fixar como termo final da restituição a data de 29/5/2024, extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento ultra petita.

7. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986 define o limite máximo possível de restituição, mas não autoriza a ampliação do pedido formulado na inicial.

8. Impõe-se, portanto, a correção do acórdão para adequar o período de restituição aos limites da demanda, fixando-o entre 17/12/2014 e agosto de 2018, condicionada à comprovação do pagamento indevido em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “A modulação de efeitos fixada em precedente vinculante não autoriza o julgador a ampliar os limites do pedido formulado na petição inicial, sendo vedado o julgamento ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido nos autos da apelação cível oriunda da ação de repetição de indébito tributário no 1028441-38.2018.8.11.0041, que tratou da restituição de valores de ICMS incidentes sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), tendo o julgado fixado os parâmetros para a repetição do indébito, com definição de marco temporal para apuração em fase de liquidação.

O embargante alega vício de congruência no acórdão, por julgamento
ultra petita
, ao ampliar o período de repetição de indébito além dos limites do pedido inicial.

Sustenta que a demanda se restringiu ao período de agosto de 2013 a agosto de 2018, com indicação específica dos meses de cobrança indevida. Contudo, o acórdão, ao aplicar o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, fixou a restituição entre 17/12/2014 e 29/5/2024, condicionada à comprovação do pagamento.

Argumenta que a modulação dos efeitos não autoriza a ampliação do objeto da ação e que a decisão violou os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Defende que a restituição deve se limitar ao período entre 17/12/2014 e agosto de 2018, conforme o pedido inicial, e requer o saneamento do vício, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício de congruência, limitando a repetição de indébito ao período de 17/12/2014 a agosto de 2018, nos termos da petição inicial e mediante comprovação do pagamento indevido, bem como o enfrentamento expresso dos arts. 141, 492 e 1.022 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, a Buzetti Pneus Cuiabá Ltda. interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido restituição de valores de ICMS indevidamente recolhidos sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), relativos à unidade consumidora no 6837611.

O recurso foi parcialmente provido, para reconhecer o direito à restituição no período de 17/12/2014 a 29/5/2024, condicionada à comprovação do pagamento indevido em liquidação de sentença.

Nos presentes embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso aponta vício por extrapolação dos limites do pedido, ao argumento de que a demanda se restringiu ao período de agosto de 2013 a agosto de 2018. Sustenta que o acórdão, ao estender a restituição até 29/5/2024, ampliou indevidamente o objeto da lide.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O art. 492 do Código de Processo Civil veda ao juiz proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior à demandada. No mesmo sentido, o art. 141 estabelece que o julgamento deve observar os limites propostos pelas partes, sendo vedado apreciar questões não suscitadas.

No caso, a petição inicial delimitou o pedido de repetição de indébito a 19 (dezenove) meses, no período de agosto de 2013 a agosto de 2018, relativos à incidência de ICMS sobre a TUSD na unidade consumidora no 6837611.

Assim, o marco final do pedido foi expressamente fixado em agosto de 2018, data do ajuizamento da ação (29/8/2018). O acórdão embargado, ao estender a restituição até 29/5/2024, ultrapassou esses limites, incorrendo em julgamento ultra petita, vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 autoriza, em tese, a restituição entre a concessão da liminar (17/12/2014) e a publicação do acórdão paradigma (29/5/2024). Contudo, esse parâmetro não pode afastar os limites do pedido, sob pena de violação ao dever de observância aos contornos da demanda.

O precedente do STJ fixa o limite máximo possível de restituição, não impondo a ampliação do pedido. Cabe ao julgador observar a extensão efetivamente requerida pela parte.

Diante disso, impõe-se a correção do acórdão, para limitar a repetição de indébito ao período de 17/12/2014 a agosto de 2018, condicionada à comprovação do pagamento indevido, a ser apurada em liquidação de sentença.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente enfrentados os arts. 141, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para limitar a repetição de indébito de ICMS sobre a TUSD ao período de 17/12/2014 a agosto de 2018, conforme a petição inicial, condicionada à comprovação do pagamento indevido em liquidação, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026